Tribunal: STF
Processo: RE 286390
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Previdência. Constitucionalidade do § 3º do artigo
20 da Lei 8.742/93.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar improcedente a ADIN 1232
proposta contra o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93, concluiu, com
eficácia "erga omnes", pela constitucionalidade desse dispositivo
legal.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.